Tribunal: TJSP
Processo: 1021233-80.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Apresentação de instrumento de composição entre as partes. R. sentença que, ao invés de homologar o acordo, julgou extinta a execução, por carência superveniente (interesse de agir). Descabimento. Homologação imperativa, aplicando-se as regras do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil ao processo de execução (artigo 771 do Diploma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Apresentação de instrumento de composição entre as partes. R. sentença que, ao invés de homologar o acordo, julgou extinta a execução, por carência superveniente (interesse de agir). Descabimento. Homologação imperativa, aplicando-se as regras do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil ao processo de execução (artigo 771 do Diploma Processual). Expresso requerimento de suspensão do curso do processo, formulado pelas partes, que deve ser acolhido, nos termos do disposto no artigo 922, também do Código de Processo Civil. Necessidade de prevalência do interesse das partes, não podendo ser o Poder Judiciário empecilho para a pacificação de litígios. Absoluta inexistência de vício ou óbice à homologação. R. sentença reformada. Recurso provido para homologar o acordo entabulado, com observação.